Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-03.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704316-03.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. RECORRIDO: TAINA MAIARA RIBEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a parte requerida na obrigação de pagar consistente em reparar os danos morais causados à parte requerida, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária desde a data da sentença e juros de mora a contar a contar da data de citação. Requer o recorrente que o presente recurso inominado seja conhecido e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. DECIDO No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Após retornem os autos Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito